Tribunal: TJDFT
Processo: 0751224-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751224-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SCALE FACTORING LTDA AGRAVADO: MIRECAR COMERCIO DE ENGATES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SCALE FACTORING LTDA contra decisão proferida contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da execução de título extrajudicial no 0719988-70.2023.8.07.0007, que indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) requerido pela agravante. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado por SCALE FACTORING LTDA em face de MIRECAR COMERCIO DE ENGATES LTDA, sob a alegação de desvio de finalidade e abuso da personalidade jurídica com o propósito de fraudar credores. Intimada a parte autora para apresentar provas mínimas que demonstrem a justa causa necessária à aplicação do disposto no artigo 50 do Código Civil, a parte apresentou manifestação ao ID 254189204. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, que exige demonstração inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não bastando alegações genéricas ou a simples inadimplência da pessoa jurídica executada. No caso em apreço, observo que a parte autora não apresentou elementos probatórios mínimos que comprovem as hipóteses legais autorizadoras da desconsideração, previstas no artigo 50 do Código Civil. A simples imputação de desvio de finalidade ou fraude, desacompanhada de provas concretas ou indícios robustos, não é suficiente para justificar o afastamento episódico da autonomia patrimonial. Além disso, em respeito aos princípios da efetividade e da economia processual, não se justifica deferir o processamento de todo um incidente, que, nos termos dos artigos 133 e seguintes do CPC, envolve suspensão do processo, citação dos envolvidos, prazo para manifestação e instrução probatória, sem que haja demonstração mínima de plausibilidade do pedido. Submeter o processo a esse rito, na ausência de indícios concretos, constitui medida contraproducente e desnecessária. Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência do egrégio TJDFT: "A petição do incidente de desconsideração de personalidade jurídica deve, nos termos dos arts. 319 a 321 do CPC, conter a narrativa de eventos concretos e provas mínimas que confirmem justa causa à aplicação do disposto no art. 50 do CC, não bastando a imputação de não satisfação do débito para a sua invocação, o que ensejaria a sua rejeição sumária, em face da inépcia." (Acórdão n. 1082208, 07101581420178070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2018, Publicado no DJE: 06/04/2018). E mais: “Não faz sentido deferir o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a paralisação do curso do processo e todos os atos processuais dele decorrentes, sem que haja a mínima demonstração de plausibilidade do pedido, em respeito aos princípios da efetividade e da economia processual.” (Agravo de Instrumento no 0708074-93.2024.8.07.0000, Des. Fabrício Fontoura Bezerra, TJDFT). Na espécie, a mera alegação de desvio de finalidade, abuso da personalidade jurídica não atraem a responsabilidade dos sócios. Esclareço, por oportuno, que para haver a configuração do desvio de finalidade o requerente deve juntar aos autos elementos que demonstrem que houve violação ao contrato social, com o direcionamento das atividades empresárias para atividade diversa daquela prevista no contrato, o que não ocorreu no caso em tela. Além do mais, não restou provado que houve confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e os sócios, de modo que não houve o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida. Portanto, diante da inexistência de provas ou indícios mínimos aptos a embasar a desconsideração da personalidade jurídica, indefiro o processamento do incidente. Quanto ao mais, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de 178754033, que determinou a suspensão até 21/11/2024 (Instrumento Particular de Confissão de Dívida). Intimem-se.” Inconformada, a exequente recorre. A agravante sustenta que a decisão estaria equivocada, pois teria confundido o juízo de admissibilidade do incidente com o juízo de mérito, exigindo prova robusta já na fase inicial, em afronta aos arts. 50 do Código Civil e 133 a 137 do CPC. Argumenta que apresentou indícios concretos, tais como: “capital social elevado e incompatível com a ausência total de bens”; “empresa ativa, porém sem rastros financeiros em seu nome”; “identidade de endereço entre empresa e sócia”; além de ter requerido instrução probatória específica no próprio incidente, com expedição de ofícios à Receita Federal e Banco Central. Alega, ainda, que a decisão agravada, ao determinar o retorno dos autos ao arquivo provisório, paralisou a busca pelo patrimônio da sócia, aumentando o risco de frustração do crédito, configurando periculum in mora. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e a determinação para que o juízo de origem processe imediatamente o IDPJ, com citação da sócia e suspensão do feito principal, nos termos do art. 134, § 3o, do CPC. Preparo no ID 78615993. É o relatório. Decido É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados para a concessão da tutela recursal: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso, fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, não se vislumbra urgência apta a justificar a medida excepcional. Embora a agravante sustente a existência de indícios de confusão patrimonial e desvio de finalidade, trata-se de matéria que demanda análise caso a caso, e com a profundidade que a hipótese exige, portanto, prudente realizar em conjunto com o e. Colegiado, bem como depois de colhido o contraditório. Ademais, não se verifica urgência, nem perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois inexiste notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou à ocorrência de iminente prescrição. Em suma, o crédito exequendo permanece preservado, e a questão pode aguardar o julgamento do mérito pelo colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Assim, ausente, neste juízo superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, impõe-se o indeferimento do pedido. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator